Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704850-86.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: A. L. V. P., A. N. L. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: R. L. V. P. AGRAVADA: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO A. L. V. P., A. N. L. V. P., ambas representadas por R. L. V. P., se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que houve negativa do direito à saúde, garantia prevista na Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018